Tribunal: STF
Processo: RHC 224261
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luciano Ribeiro Nunes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 749.758/PA.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Única Criminal da comarca de Acará/PA, em 26.8.2020, julgou procedente a denúncia, para condenar “LUCIANO RIBEIRO DIAS, devidamente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, da Lei nº. 11.343/06 (…) fixo[u] a pena-base em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei nº. 11.343/06 em 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito, não havendo qualquer circunstância agravante ou atenuante, causa de aumento ou diminuição, torno-a definitiva, pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado” (e-doc. 5). 



    3. Em 30.5.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0006269-93.2019.8.14.0076/PA, interposta pela defesa, a Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mas revisou a dosimetria da pena de ofício, ao aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (34 TROUXINHAS DE COCAÍNA) SÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.



    REVISÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, SENDO ESTA SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, FICANDO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO A DEFINIÇÃO DAQUELA QUE MAIS SE ADEQUA AO CASO CONCRETO.



    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DOSIMETRIA REVISTA EX OFFICIO” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Em 14.6.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Pará no julgamento da Apelação Criminal n. 0006269-93.2019.8.14.0076/PA, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 749.758/PA no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu “a concessão da ordem para absolver o Paciente do delito de tráfico – pois o acórdão foi absolutamente teratológico quando entendeu que não é necessário ato de mercancia para a configuração do delito – somando-se o fato de que a busca pessoal foi ilegal e a ínfima quantidade apreendida. Subsidiariamente, requer seja superado o entendimento da Relatora para que a mesma reconsidere seu entendimento e julgue, demonstrando ao mínimo um ato de mercancia praticado, e caso não seja possível, absolva o Paciente” (e-doc. 3).



    Em 25.8.2022, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 20).



    Na sessão virtual de 8.11.2022 a 14.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. TESE DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC DE 2015. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. A decisão impugnada não conheceu da impetração, todavia analisou o pleito absolutório, concluindo, no mesmo sentido do Tribunal de origem, que a prova da mercancia não é exigida para a configuração do delito, que o modus operandi reforçou a tese de crime de tráfico de drogas - paciente encontrado de posse de 34 porções de cocaína, com peso de 4,7 gramas -, além dos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante. Outrossim, ressaltou-se que o pleito de absolvição demandaria profunda incursão em matéria fático-probatória.



    2. Consignou-se que a tese da nulidade da busca pessoal não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte analisar a questão, sob pena de se incorrer em supressão de instância, e que o julgado impugnado afastou a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria de pena.



    3. No agravo, a parte impugna apenas o tópico da desnecessidade de provas da mercancia para configuração do delito de tráfico de drogas.



    4. Deixando a parte agravante de impugnar específica e concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e o art. 253, I, do RISTJ.



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 47).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “que o TJPA teve uma decisão flagrantemente ilegal quando entendeu que não há a necessidade de comprovação da mercancia para a configuração do tipo penal – que assim, condenou o Recorrente” por tráfico de drogas ilícitas (fl. 3, e-doc. 50).



    Assevera que, no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Desembargador convocado “Jesuíno Rissato sustentou que, de fato, não há a necessidade de comprovação da mercancia no delito, por se tratar de tipo penal de natureza mista alternativa” (fl. 3, e-doc. 50).



    Argumenta que “O primeiro ponto a combater no acórdão é o fato de que o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas também comporta a conduta de ‘trazer consigo’” (fl. 3, e-doc. 50).



    Assinala que “O segundo ponto é ainda mais ilógico: sequer as provas da mercancia se exigem” (fl. 3, e-doc. 50).



     Aponta o que alega ser “flagrante teratologia – pois, além de dizer que não há exigência de prova de mercancia, ainda reforça a tese acusatória com o simples fato do fracionamento da pequena quantidade de entorpecente apreendido” (fl. 4, e-doc. 50).



    Este o pedido: 



    “Vê-se, por todo o exposto, que as decisões são insubsistentes, por três ordens de razão: (i) O verbo trazer também está contido no artigo 28 da lei nº 11.343/2006; (ii) Fracionamento de pequena quantidade de droga não presume a traficância; (iii) Há a necessidade de demonstração de mercancia para o tipo penal.



    Portanto, requer seja cassado o acórdão condenatório, para que seja reconhecida a inocência do Recorrente – tendo em vista a afronta a Constituição, a lei federal e os precedentes desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 50).



    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 66 e 67).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso. Enfatiza que o decidido no acórdão recorrido “harmoniza-se com a firme orientação jurisprudencial desse Pretório Excelso, no sentido de ser inviável, em habeas corpus, a pretensão de desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, é indispensável o reexame aprofundado dos fatos e das provas trazidos aos autos” (e-doc. 72).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. O recorrente alega não comprovada a mercancia e que o fracionamento da droga não indicaria traficância.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 749.758/PA, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, concluindo não ser cabível em habeas corpus o revolvimento de fatos e provas na pretensão de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Acerca do tema trazido à discussão no recurso, a decisão agravada ficou assim fundamentada (e-STJ fls. 85-94) (…)



    II – Materialidade e autoria



    Conforme se apreende do v. acórdão, apesar de a d. Defesa alegar necessidade de absolvição, fato é o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Tudo o que foi confirmado, em grau de apelação, pelo eg. Tribunal de origem, mediante exaustiva análise do acervo fático-probatório.



    Nesse sentido, o eg. Tribunal a quo ratificou a autoria e materialidade do crime, às fls. 19-22, enumerando as seguintes provas: 



    ‘(...) No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (5331149, fls. 15), que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do apelante, 34 trouxinhas contendo substância amarelada, restando o exame positivo para a substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, tendo o apelante com sua conduta incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e sob o ângulo da autoria delitiva merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante, bem como sua prisão em flagrante.



    Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, ou mesmo de flagrante forjado, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente e se mostram aptos a enriquecer o conjunto probatório e respaldar a manifestação judicial (...). 



    Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, sua conduta quando percebeu a aproximação policial, bem como o que fora apreendido em seu poder. 



    Imperioso mencionar, nesse momento, que o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.



    Desse modo, andou bem o juízo a quo ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos se afigura harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual rechaço a pretensão recursal absolutória (…)’ (...).



    Deve-se recordar que o tipo penal em comento é de natureza mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas trazer consigo), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único.



    Assim, sequer as provas da mercancia se exigem, constatada a prática de qualquer dos demais verbos abaixo transcritos, vejamos: […]



    No caso concreto, verifico que a condenação se deu em processo criminal de curso regular, sem ofensa a princípios gerais de direito, em especial, os do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Vejamos: (...)



    De fato, a autoria e a materialidade foram devidamente constatadas, em especial, pelo laudo definitivo de exame toxicológico, bem como pela prova oral colhida.



    O modus operandi também reforça a tese de crime de tráfico de drogas. Deve-se recordar que o paciente foi encontrado de posse de 34 porções de cocaína, com peso de 4,7 gramas.



    Além do mais, as provas vão além dos depoimentos dos agentes públicos - os quais também foram precisos e conclusivos (fl. 39).



    Desta feita, não há falar em absolvição ou desclassificação do delito em questão, seja por qual motivo for. 



    Ademais, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: […]



    III – Dosimetria



    Cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste eg. Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ,Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).



    Aqui, o eg. Tribunal de origem afastou qualquer flagrante ilegalidade relativa à indevida exasperação da pena, em razão da quantidade de drogas apreendida.



    In verbis (fls. 31-32): […]



    Com efeito, em relação à quantidade da droga apreendida, a flagrante ilegalidade fora rechaçada ainda na origem. […]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Como visto, é imperioso consignar que a condenação foi fundamentada também em outros elementos de prova, não apenas na apreensão do entorpecente, conforme bem delineado na decisão ora recorrida, em que foi consignado, também, que não seria possível adentrar em todo o acervo fático-probatório, na via estreita do writ. 



    Além disso, ressaltou-se que a questão da nulidade da busca pessoal não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.



    Por fim, restou decidido que não restou configurada qualquer flagrante ilegalidade na dosimetria de pena.



    Contudo, nas razões do agravo regimental sob exame, a parte recorrente questionou apenas a questão da desnecessidade da prova de mercancia para configuração do delito de tráfico de drogas. 



    Com efeito, do cotejo entre a decisão agravada e as razões do regimental, verifica-se que a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a ausência de impugnação específica dos motivos adotados para a manutenção da condenação.



    Oportuno deixar assente que a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção.



    Por conseguinte, o art. 932, III, do Código de Processo Civil afirma que do agravo que deixa de impugnar de maneira clara e específica os fundamentos da decisão que pretendia desconstituir não se deve conhecer. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça traz idêntica previsão no art. 253, I. 



    Nesse sentido: (…)



    Dessa forma, não demonstrada pela parte a existência de argumentos capazes de modificar o decidido, o recurso não deve ter seguimento.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-7, e-doc. 47). 



    9. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por necessidade de reexame dos fatos e provas, pois, além da droga apreendida, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação no conjunto probatório constante dos autos.



     



    A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever os julgados das instâncias judiciais anteriores, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



     



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 para o tipificado no art. 28 da mesma Lei demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese dos autos em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a natureza da droga apreendida e a circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.103-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



     



    Descabe cogitar-se de ilegalidade ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Pará, pois as instâncias ordinárias assentaram haver provas de autoria e materialidade suficientes impeditivas da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora